Tribunal: TJDFT
Processo: 0709242-12.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709242-12.2024.8.07.0007 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: CELITA FERNANDES LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS FRAUDULENTAS. FATO NEGATIVO. ONUS DE PROVA DOS RÉUS. COBRANÇA INDEVIDA.RESTITUIÇÃO. DOBRA PENAL. CONFIRMAÇÃO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR INFIMO. MAJORAÇÃO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações interpostas pelos réus e de apelação interposta pela autora, em face de sentença que, no âmbito de ação com pedidos de declaração de inexistência de dívida, restituição de valões e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos. 1.1. O primeiro réu pretendia o reconhecimento de sua ilegitimidade e, subsidiariamente, a reforma do decisum para julgar improcedentes os pedidos. 1.2. O segundo réu pretendia, ao lado da atribuição de efeito suspensivo, a reforma da sentença para afastar ou reduzir a indenização por danos morais. 1.3. A autora, por sua vez, a reforma da sentença para condenar o réu à restituição, em dobro, dos valores debitados de sua conta bancária e a elevação da indenização fixada a título dos danos morais. II. Questão em discussão 2. A discussão orbita em torno da análise dos postulados da responsabilidade civil à luz dos princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor e eventual configuração do dever de indenizar integralmente os danos materiais e morais alegados. III. Razões de decidir 3. Não se conhece de pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal que não tenha sido formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso. 4. Reconhece-se legitimidade passiva do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. para suportar os efeitos da sentença proferida em ação que se discute a regularidade de compras realizadas com cartão de crédito vinculado à conta bancária disponibilizada ao seu cliente, por empresa pertencente ao mesmo grupo econômico (CARTÃO BRB S.A). 5. A incidência do microssistema consumerista às relações de consumo que envolvem as instituições financeiras é garantida pelos artigos 2o e 3o do CDC, reforçada pelo enunciado da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. 6. As instituições financeiras respondem objetivamente por falha na prestação de serviços que não oferece a segurança legitimamente esperada ao consumidor, por não prevenir total ou parcialmente que golpistas possam ilegitimamente contratar serviços bancários em nome do consumidor. 7. Nos termos do enunciado no 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 8. Nos termos do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, apenas a comprovação de inexistência de falha na prestação de serviços ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro é capaz de romper o nexo de causalidade e isentar o fornecedor do dever de indenizar. 9. Verificado o insucesso dos réus no desempenho do ônus processual de comprovar a regularidade das compras contestadas pela autora, por meio de cartão de crédito, conclui-se pela procedência do pedido de declaração de inexistência da respectiva dívida. 10. Configura falha nos serviços prestados pela instituição bancária e administradora de cartão de crédito, por não fornecer a segurança legitimamente esperada, a possibilidade de que terceiros possam, sem maiores dificuldades, alterar o limite do cartão de crédito do cliente e realizar várias compras em curto espaço de tempo de um único dia e com um único estabelecimento, de forma claramente divergente ao perfil do cliente. 11. 0. Verificado o insucesso do réu na demonstração de que a cobrança das prestações se deu por erro justificável, impõe-se a aplicação da dobra penal, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC e jurisprudência deste eg. TJDFT. 12. O débito feito diretamente na conta bancária do cliente, de valores de compras não reconhecidas e contestadas, provocando sensível redução da renda, é suficiente a configuração dos danos morais. 13. Verificado que o valor da indenização fixada se encontra aquém do valor médio praticado no âmbito do TJDFT, impõe-se a elevação dessa parcela da condenação. IV. Dispositivo e Tese 14. Apelação do 1o réu conhecida e desprovida. 15. Apelação do 2o réu parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. 16. Apelação da autora conhecida e provida. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14, §§ 1o e 3o, 42, parágrafo único. CPC, arts. 1.012. Jurisprudência relevante citada: Súmulas STJ n.o 297 e 479. STJ, EAREsp n. 1.501.756/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.2.2024. TJDFT, Acórdão 1855079, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 30.04.2024; TJDFT, Acórdão 1873132, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 29.05.2024; TJDFT, Acórdão 1705043, Rel(a). Des(a). Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 18.05.2023; TJDFT, Acórdão 1851885, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 23.04.2024; TJDFT, Acórdão 1974583, Rel. Des. Fernando Tavernard, Rel. Desig. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 26.02.2025; TJDFT, Acórdão 1966838, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 06.02.2025; TJDFT, TJDFT, Acórdão 1898502, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 25.07.2024. O recorrente aponta violação aos artigos 403 do Código Civil e 14, § 3o, inciso I, do CDC, aduzindo que não restou caracterizada falha na prestação do serviço no caso em exame, não havendo que se imputar qualquer responsabilidade à instituição financeira demandada, acrescentando terem sido estornados todos os valores à parte recorrida. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a aplicação de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 403 do Código Civil e 14, § 3o, inciso I, do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após examinar todos os fatos e provas dos autos, concluiu que: Como já mencionado, o recorrente tenta se isentar de responsabilidade, garantido a regularidade das operações contestadas pela autora, afirmando que todas elas teriam sido realizadas por ela própria. Todavia, como bem observado pelo d. Juízo sentenciante, o réu não tratou de comprovar as suas afirmações. Além de abrir mão da produção de prova técnica, que, em tese, poderia referendar o teor de sua tese defensiva, não justificou minimamente as razões pelas quais os sistemas internos de segurança não foram capazes de vetar a concretização se não de todas, mas pelo menos a maioria das operações contestadas. (ID 72212043); Não obstante essa informação, a ré não soube explicar como as operações contestadas (que somavam um valor superior a R$ 16.000,00), puderam ser concluídas e sem que a autora requeresse previamente a ampliação do limite do cartão, que no mês anterior aos fatos, era de apenas R$ 4.390,00 (quatro mil, trezentos e noventa reais) – conforme ID 65841889. Em relação aos danos morais, nota-se que o apelante se furtou ao desempenho do ônus processual de impugnar, efetiva e diretamente, a existência deles. Preferiu se limitar a alegar genericamente e sem qualquer menção às circunstâncias do caso concreto, que a autora não faria jus a esse direito. Todavia, essa postura é insuficiente para inquinar os fundamentos da sentença que, de forma clara, conclui que a cobrança de compras não realizadas e descontos indevidos dos valores da aposentadoria da autora, constituiriam fatos que atentariam contra os direitos de sua personalidade. Diante desses argumentos, que reforçam o insucesso do réu BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. no desempenho de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado por sua adversária, é de rigor o desprovimento do recurso. (ID 72212043); Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017